Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717583-22.2023.8.07.0020 RECORRENTE: THALITA PINTO BANDEIRA DE MELO, ADRYELL BERNARDO NOGUEIRA FEUERSTEIN RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DE RETORNO. “NO-SHOW”. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça: “Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). 2. Em que pese a possibilidade de ocorrência de danos extrapatrimoniais no ilícito de cancelamento unilateral do voo (no-show), a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido (in re ipsa), afigurando-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados, em razão da prática abusiva. 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 4. Constatado comando de cunho condenatório no dispositivo da sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo montante, devem ser mantidos, especialmente porque cumpridos os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC/15. 5. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, devem os honorários ser divididos entre parte Autora e Ré. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 86 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso VII, 14, 20, inciso II, 39, inciso I, e 51, incisos IV e XI e §1o, incisos II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o cancelamento unilateral da passagem de volta em razão do no show do passageiro na ida caracteriza prática abusiva apta a gerar dano moral in re ipsa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPE, do TJRS, do TJSP, do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 86 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso VII, 14, 20, inciso II, 39, inciso I, e 51, incisos IV e XI e §1o, incisos II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpreattivo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024